Tribunal: STF
Processo: Rcl 73621
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amil Assistência Médica Internacional S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000765-86.2022.5.02.0717, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com pessoa jurídica para prestação de serviços na área de tecnologia da informação. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Admitida a prestação de serviços diversa da relação de emprego, competia à recorrente comprovar cabalmente o fato impeditivo do direito, encargo do qual não se desvencilhou, visto que o depoimento da única testemunha do reclamante comprova a tese inicial quanto à existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício (depoimento gravado - fls. 991/993).



    O Sr. Edson Henrique dos Santos (depoente) era empregado registrado da Amil, Coordenador de TI (v. organograma de fls. 34), entrevistou e contratou o autor para compor a equipe de TI. O reclamante, depois, passou a atuar como par da testemunha na função de arquiteto de soluções, laborava de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00h, era subordinado à testemunha, a um coordenador de nome José Luiz e todos eles ao Gerente de nome Ricardo, que controlavam a presença do demandante.



    O trabalho era executado integralmente no ambiente físico e virtual da primeira ré. O autor ocupava mesa fixa, utilizando-se de equipamento físico e digital fornecido pela empresa.



    O depoimento não foi elidido nos autos, pois a primeira reclamada não tinha testemunhas presentes (ata, fls. 984/986).



    Por seu turno, os documentos juntados a fls. 22/315 também demonstram que o autor era direta e internamente subordinado aos superiores da equipe de TI (mencionados acima), ao RH e ao financeiro da primeira ré; tinha e-mail corporativo da empresa; era identificado pessoalmente no organograma da equipe de TI da recorrente (fls. 34); participava de treinamentos internos e até do "café da manhã" de final de ano dos funcionários.



    A existência de pessoa jurídica de titularidade do reclamante, ainda que constituída anteriormente, as notas fiscais emitidas, o "alto grau de instrução", a "vultuosa remuneração", bem assim os contratos firmados entre as rés segunda e terceira não afastam o reconhecimento do vínculo de emprego quando presentes os requisitos estipulados no art. 3º da CLT, como na espécie.



    O demandante era pessoal e juridicamente subordinado aos prepostos e protocolos da Amil, não se tratando de parassubordinação ou mera subordinação estrutural.



    A propósito, as notas fiscais emitidas pela empresa do reclamante são sequenciais (nº 37-96, fls. 265/320) e sempre em favor das reclamadas, evidenciando a fraude perpetrada na contratação por meio de empresas interpostas ("terceirização" e "pejotização") com o único e claro intuito de burlar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, fraude com a qual não pode esta Especializada compactuar.



    A Lei nº 13.429/2017 obviamente não "revogou implicitamente" a Súmula nº 331 do C. TST.



    A autorização para terceirizar serviços, inclusive de atividade-fim, não afasta o reconhecimento da relação empregatícia quando, reprise-se, presentes os requisitos do art. 3º da CLT, lembrando-se que, na forma do art. 9º do mesmo dispositivo, "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação".



    No mais, a arguição relacionada à "Discover Technology" só pode ter vindo aos autos por engano, já que o autor nada alega em relação a tal empresa.



    Mantenho o decidido. Eventuais decisões em sentido contrário, por mais respeitáveis que sejam, não vinculam o Juízo no particular.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente